Tribunal: STF
Processo: HC 187542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Luiza de Mello Guimaraes, em favor de Valdenir Aparecido Vogel, contra ato da Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.679.239/SP.
    Narra a impetrante que, após decisão proferida em sede de apelação, o paciente apresentou recurso especial. Inadmitido, agravou. 
    Diz que a decisão que não conheceu do agravo, no STJ, foi publicada em 20.3.2020, quando suspenso o prazo recursal, em virtude da pandemia.
    Argumenta que, interposto agravo regimental no dia 11.5.2020, percebeu que a secretaria da Corte já havia certificado o trânsito em julgado, o que ora se impugna.
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido é manifestamente inadmissível. 
    É que, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifiquei que o Ministro Relator do agravo interposto abriu vista ao MPF e os autos já lhe voltaram conclusos para a apreciação do pedido.
    Ainda não se tem formado, portanto, um ato coator passível de impugnação nesta Corte.
    Ante o exposto, não conheço do writ. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente